Tribunal: TJMT
Processo: 1020270-16.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020270-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), EDILSON GUERMANDI DE QUEIROZ registrado(a) civilmente como EDILSON GUERMANDI DE QUEIROZ - CPF: 483.597.421-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMOALDO ALOISIO BORACZYNSKI JUNIOR - CPF: 325.242.189-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FLAVIO DE GODOI - CPF: 531.624.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MARCIO BASTOS POMMOT - CPF: 346.626.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIVALDO MENDES PACHECO - CPF: 616.720.681-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIL RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 621.030.591-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA FERRARI AGUIAR - CPF: 038.842.491-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE CINI - CPF: 544.226.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER ANTONIO CINI - CPF: 702.534.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT - CPF: 589.464.389-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO LOPES - CPF: 741.550.676-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — LIMITAÇÃO DA MEDIDA A BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL — AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DE TODOS OS COPROPRIETÁRIOS — INDEFERIMENTO — NECESSIDADE.

Não se apresenta admissível limitar a medida de indisponibilidade de bens, decretada em ação de improbidade administrativa, a bem imóvel indivisível, quando ausente anuência dos demais coproprietários.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Edilson Guermandi de Queiroz
contra a decisão que, em
ação civil por ato de improbidade administrativa c/c pedido liminar de indisponibilidade de bens
proposta contra o
agravante e outros
, indeferiu o pedido de limitação da medida de indisponibilidade de bens.

Assegura que, a Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, deve ser aplicada ao caso, por se tratar de norma mais benéfica, a impor a exclusão da multa civil da medida de indisponibilidade de bens, por força do artigo 16, § 10, com a redação em vigor.

Assevera que, “
a decisão recorrida seria merecedora de reforma mesmo na ausência da Lei n.º 14.230/2021
”, pois “
indevidamente majorou o valor ante indisponibilizado, acrescendo-o a este o montante da multa civil em grau máximo, onerando a situação do agravante
”.

Afiança que, indispensável que a “
ordem de indisponibilidade se restrinja a cota parte do agravante no imóvel de matrícula 6.674, visto que esta possui valor de mercado mais que suficiente para atender a ordem de indisponibilidade no montante de R$ 738.888,99
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 108892969).

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 112978966).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 113702516), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Desse modo, a pretensão da defesa do requerido Edilson Queiroz, em manter apenas um único bem indisponibilizado, para garantia das medidas acautelatórias no âmbito penal e de improbidade administrativa não pode ser acolhido.

Entretanto, considerando que o valor do dano foi delimitado na inicial, é possível que seja reanalisada a possibilidade de restringir a indisponibilidade de bens, caso demonstrado que há excesso de garantia, considerando o valor do dano e a penalidade máxima da multa civil.

[...]

Diante do exposto, indefiro o pedido da defesa do requerido Edilson Queiroz, para restringir a indisponibilidade de bens apenas ao imóvel objeto da matrícula n.º 6.674, do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Juína e defiro o pedido formulado pela defesa do requerido José Geraldo Riva no ID. 64268832 e determino que seja cancelada a ordem de indisponibilidade decretada nesta ação, que recaiu sobre os veículos descritos na mencionada petição.

[...]

Assinado eletronicamente [...] - 18/10/2021 [...]. (Id. 108672450 – fls. 5).

É este o decreto de indisponibilidade de bens prolatado em 19 de março de 2019:

[...] Diante da presença do
fumus boni iuris
e, em corolário, do
periculum in mora
, defiro parcialmente a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos até o montante de R$ 4.740.427,69 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), e na proporção de valores descrita para cada requerido no item ‘2.1’, o que deverá ser cumprido nos seguintes termos:

a) Proceda-se com o bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados na contas bancárias e aplicações financeiras dos requeridos Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, José Geraldo Riva, Mauro Luiz Savi, Anderson Flávio de Godoi, Luiz Márcio Bastos Pommot e Francisvaldo Mendes Pacheco, até o montante de R$ 4.740.427,69 (quatro milhões, setecentos e quarenta mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos);

b) Proceda-se com o bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados na contas bancárias e aplicações financeiras dos requeridos: Gilmar Donizete Fabris, até R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais); Odenil Rodrigues de Almeida, até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); Ana Paula Ferrari Aguiar, até R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais); Marcelo Henrique Cini, até R$ 830.750,00 (oitocentos e trinta mil, setecentos e cinquenta reais); Cleber Antonio Cini, até R$ 830.750,00 (oitocentos e trinta mil, setecentos e cinquenta reais); Valdir Daroit, até R$ 280.500,00 (duzentos e oito mil e quinhentos reais); Leila Clementina Sinigaglia Daroit, até R$ 280.500,00 (duzentos e oito mil e quinhentos reais); José Antonio Lopes, até R$ 868.000,00 (oitocentos e sessenta e oito mil reais); Claudinei Teixeira Diniz, até R$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais); e
Edilson Guermandi de Queiroz, até o montante de R$ 738.888,00 (setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais)
;

c) Desde já, determino a averbação da cláusula de indisponibilidade em todas as matrículas de imóveis e direitos patrimoniais outorgados por instrumento público Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, José Geraldo Riva, Mauro Luiz Savi, Anderson Flávio de Godoi, Luiz Márcio Bastos Pommot, Francisvaldo Mendes Pacheco, Gilmar Donizete Fabris, Odenil Rodrigues de Almeida, Ana Paula Ferrari Aguiar, Marcelo Henrique Cini, Cleber Antonio Cini, Valdir Daroit, Leila Clementina Sinigaglia Daroit, José Antonio Lopes, Claudinei Teixeira Diniz e Edilson Guermandi de Queiroz, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, até o limite do valor suficiente à garantia da execução de eventual sentença procedente do pedido de ressarcimento ao erário, conforme delimitado nas letras anteriores, ressalvado os bens e valores absolutamente impenhoráveis;

d) Proceda-se com a pesquisa e eventual inserção da restrição de indisponibilidade, por meio do Sistema RenaJud, nos registros dos veículos cadastrados em nome dos réus, respeitando-se o patamar consignado nesta decisão; e

e) Determino que os requeridos Romoaldo Aloisio Boraczynski Junior, José Geraldo Riva, Mauro Luiz Savi, Anderson Flávio de Godoi, Luiz Márcio Bastos Pommot, Francisvaldo Mendes Pacheco, Gilmar Donizete Fabris, Odenil Rodrigues de Almeida, Ana Paula Ferrari Aguiar, Marcelo Henrique Cini, Cleber Antonio Cini, Valdir Daroit, Leila Clementina Sinigaglia Daroit, José Antonio Lopes, Claudinei Teixeira Diniz e Edilson Guermandi de Queiroz se abstenham de praticar quaisquer atos que impliquem alienação parcial ou total de seu patrimônio. [...]. (Id. 108672456 – fls. 11/12). [com negrito no original e acrescentado]

Pontuo, de início, que o recurso
visa tão somente impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de limitação da medida de indisponibilidade de bens ao
“
imóvel localizado no Lote n° 19 do projeto ‘expansão comercial ar-01’, com área de 1.000,00m2, de matrícula 6.674, no Município de Juína/MT
” (pedido do agravo de instrumento, Id. 108663999 – fls. 15).

É
de se anotar que
, não houve a inclusão de eventual multa civil no decreto de indisponibilidade de bens, conforme está consignado na decisão prolatada em 19 de março de 2019: “
Não obstante, ante a ausência de pedido nesse sentido, incabível o acréscimo ex officio de valor a título de multa civil, para fins de indisponibilidade
” (Id. 108672456 – fls. 6).

De fato, o montante de R$ 738.888,00: setecentos e trinta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais, corresponderia ao valor originado, em tese, de desvio de recursos públicos, cujos beneficiários seriam o agravante e o corréu José Geraldo Riva, consoante registrado na inicial:

[...] O requerido José Geraldo Riva recebeu, também, o valor de R$738.888,00 (setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais), através dos cheques (001/000114 e 001/000097), que foram depositados por Joaquim Mielli em conta bancária da empresa Globo Indústria e Comércio Ltda, de propriedade de Edilson Guermandi de Queiroz, que serviu para o pagamento de dívida pessoal de Riva.

Do mesmo modo, Edilson Guermandi de Queiroz, ao mentir perante o GAECO que o dinheiro recebido em sua conta bancária seria de transação com um madeireiro, Claudiney Correia de Almeida, já falecido (certidão Claudiney fls. 1325 – IP 90961), demonstrou ausência de boa-fé no recebimento dos valores, o que leva ao indício de que auxiliou José Geraldo Riva a ocultar o dinheiro ilicitamente auferido (Declaração Edilson Guermandi - fls. 1046, vol. V, 90961).

As suspeitas se confirmaram depois que o requerido José Geraldo Riva confessa que, de fato, Edilson Guermandi auxiliou-o na ocultação do dinheiro ilicitamente desviado.

Ademais, nos Autos da Ação Penal 0166820-70.2016.8.11.0000, que tramita no Tribunal de Justiça, o requerido Edilson Guermandi confirma em sua defesa preliminar, que o dinheiro recebido foi, de fato, para quitar parte de uma dívida que o requerido RIVA tinha com ele [...]. (inicial, Id. 108672497 – fls. 6/7).

Logo, o decreto de indisponibilidade de bens do agravante, no montante de R$ 738.888,00: setecentos e trinta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais, limitou-se ao dano, em tese, ao erário.

Quanto à alegação de que o bem imóvel, matrícula nº 6.674, registrado no Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína, seria suficiente para garantir eventual ressarcimento ao erário, na certidão de inteiro teor da matrícula, data de 4 de maio de 2021, consta que o agravante e sua esposa e Alexandre Morais Franco adquiriram, em 17 de dezembro de 2009 (data da lavratura da escritura pública de compra e venda, conforme citada certidão), o referido bem, sem especificar as partes ideais dos condôminos:

[...] R-01-6.674 – Conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 112 e vº do Livro nº 34-R, aos 17-12-2009, no 2º Serviço Registral e Notarial de Juína – MT, pela Tabeliã Marilza da Costa Campos, o Sr. Antonio Sanches Mansilha e sua esposa Ernesta Mansilha [...], venderam o imóvel objeto desta matrícula, aos Srs. 1º - Edilson Guermandi de Queiroz, brasileiro, casado com Fernanda Maran de Queiroz, sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515 de 26-12-1977, realizado aos 07-06-2008 [...]; e 2º Alexandre de Morais Franco, brasileiro, solteiro, maior, delegado, [...], pelo valor de R$ 149.165,70 (cento e quarenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta centavos). [...]. (trecho da certidão de inteiro teor da matrícula nº 6.674, data de 4 de maio de 2021, Id. 108672459 – fls. 7).

Posteriormente, em 5 de outubro de 2010 (data da lavratura da escritura pública de compra e venda, consoante certidão de inteiro teor da matrícula), Alexandre Morais Franco teria vendido vinte e cinco por cento (25%) da fração ideal ao agravante e sua esposa:

[...] R-02-6.674 – Conforme Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 098 e vº do Livro nº 37-R, aos 05-10-2010, no 2º Serviço Registral e Notarial de Juína – MT, pelo Tabelião Substituto Mário Ney Costa, o Sr. Alexandre de Morais Franco, brasileiro, solteiro, maior, delegado, [...], vendeu apenas a fração ideal de 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel objeto desta matrícula, ao Sr. Edilson Guermandi de Queiroz, brasileiro, casado com Fernanda Maran de Queiroz, sob o regime de comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515 de 26-12-1977, [...], pelo valor de R$ 37.291,42 (trinta e sete mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos). [...]. (trecho da certidão de inteiro teor da matrícula nº 6.674, data de 4 de maio de 2021, Id. 108672459 – fls. 7).

Daí decorrente, a divisão do imóvel, segundo está na certidão do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína, data de 10 de dezembro de 2019, teria a seguinte proporção: setenta e cinco por cento (75%) em favor do agravante e vinte e cinco por cento (25%) de Alexandre Morais Franco (certidão, Primeira Instância, Id. 27538584 – fls. 3).

Ademais, na certidão de inteiro teor da matrícula nº 6.674, data de 4 de maio de 2021, consta a existência de averbação de medida de sequestro de bens, nos seguintes termos: “
Conforme Carta de Ordem 88/2017-DTP, expedida aos 14-11-2017, pelo Departamento do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assinado pelo Excelentíssimo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, recebida aos 04-12-2017, referente o processo: Medida Cautelar n.º 117.406/2017, tendo como Requerente: Ministério Público, fica averbado o sequestro sobre o imóvel objeto desta matrícula
” (Id. 108672459 – fls. 8).

A referida medida cautelar restou deferida, em 30 de outubro de 2017, pelo Tribunal, em decisão unipessoal do relator da
ação penal originária
(autos nº 166820/2016), a qual antecede à medida de
indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa em 19 de março de 2019
; cujo teor é, na parte que interessa, o seguinte:

[...] Esses terceiros, responsáveis por ocultar e dissimular a natureza, origem, localização e movimentação de recursos provenientes do peculato cometido na sede do Parlamento Estadual, seriam, segundo o Ministério Público:

[...]

- Edilson Guermandi de Queiroz – a conta bancária da empresa de que foi sócio, Globo Indústria e Comércio Ltda, teria recebido depósitos que totalizaram R$ 738.888,00 (setecentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais); mais uma vez, o objetivo seria quitar dívidas de José Geraldo Riva.

[...]

Deste modo, por haver justa causa para o acautelamento real, decreto, nos termos do art. 4º,
caput
, do Dec.-Lei 3.240/41 [...], o sequestro sobre os seguintes bens:

[...]

Edilson Guermandi de Queiroz

- Cartório do 1º Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Juara-MT – matrícula nº. 7.680, [...], lote nº. 15, [...], com área de 420,00m2, loteamento denominado ‘Juara’, Comarca de Juara-MT;

- Cartório do 1º Serviço de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos de Juína-MT – matrícula nº. 6.674, [...], lote nº. 19, [...], com área de 1.000,00m2, situado na Comarca de Juína-MT;

- Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde-MT – matrícula nº. 18.987, [...], lote urbano nº. 6, [...], com área de 317,76m?, em Lucas do Rio Verde-MT;

- Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT – apartamento nº. 2001, 20º pavimento, no edifício Paul Cézanne, [...], em Cuiabá-MT;

- Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT – vaga de garagem nº. 18, 1º subsolo, no edifício Paul Cézanne, [...], em Cuiabá-MT;

- Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT – vaga de garagem nº. 19, 1º subsolo, no edifício Paul Cézanne, [...], em Cuiabá-MT;

- Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT – lote 01, [...], com total de 394,63m2, no Parque Residencial Nações Indígenas, [...], em Cuiabá-MT;

- Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT – lote 26, [...], com total de 394,63m2, no Parque Residencial Nações Indígenas, [...], em Cuiabá-MT;

- Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá-MT – apartamento 2304 do 23º pavimento superior, Edifício Sofisticato, [...], em Cuiabá-MT;

- Volvo/NL10 340 4x2, 1994/1995, placas ICD-8507, Juína-MT;

- I/Kawasaki Ninja ZX 10R, 2010/2010, placas NUG-0069, Cuiabá-MT;

- I/Toyota Hilux CD 4x4, 2011/2012, placas NPP-29891, Cuiabá-MT;

- Ford/Cargo 4031, 2002/2003, placas JZM-4421, Cuiabá-MT. [...]. (trecho da decisão proferida, em 30 de outubro de 2017, pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, Id. 108672459 – fls. 57/65).

No caso, cuida-se de bem imóvel indivisível, o qual não pertence unicamente ao agravante, visto que Alexandre Morais Franco (coproprietário) possui vinte e cinco por cento (25%) da fração ideal sobre o imóvel.

Assim, ainda que admitida a avaliação do bem em R$ 1.605.000,00: um milhão seiscentos e cinco mil reais (laudo de avaliação subscrito por avaliador registrado no Conselho Regional de Corretores de Imóveis, datado de 7 de maio de 2021, Id. 108672459 – fls. 12/24), bem como a escritura pública de declaração de Fernanda Maran de Queiroz (esposa do agravante) a autorizar o oferecimento do bem imóvel em garantia para eventual ressarcimento ao erário (escritura pública, Id. 108672459 – fls. 27/28), fazia-se necessário também o consentimento do coproprietário.

[...] A penhora constitui gravame capaz de levar o bem oferecido à alienação, sendo este o destino natural do bem dado em garantia, se não houver pagamento. Daí a semelhança da constrição à alienação, exigindo-se, para tanto, o consentimento dos condôminos, quando a oferta recai em bem imóvel indivisível.

[...]

Como pode ser visto, é imprescindível, para que se considere possível a constrição de bem imóvel indivisível, que o co-proprietário dê o seu consentimento. [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STJ, Segunda Turma, REsp 755830/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 1º de dezembro de 2006).

Dessa forma, não se apresenta admissível limitar a medida de indisponibilidade de bens ao bem imóvel, matrícula nº 6.674, registrado no Primeiro Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína.

Por outro lado, eventual requerimento de indicação de nova garantia, de substituição dos bens constritos ou de alegação de excesso de constrição, deve ser submetido, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau, porquanto, repito,
o recurso
visa tão somente impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de limitação da medida de indisponibilidade de bens ao
“
imóvel localizado no Lote n° 19 do projeto ‘expansão comercial ar-01’, com área de 1.000,00m2, de matrícula 6.674, no Município de Juína/MT
” (pedido do agravo de instrumento, Id. 108663999 – fls. 15).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023